Tribunal: STF
Processo: RE 1308213
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Maitê Urban Caldana formalizou extraordinário em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Jundiaí/SP, que está assim ementado:



    “Recurso inominado – servidor público – agente de segurança penitenciária – regularidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade – cômputo de tal rubrica nos cálculos dos proventos decorrentes da aposentação – identidade de parâmetros para fixação das regras de custeio (artigos 8º e 9º da LCE 1.012/07) e de fixação do benefício correspondente (artigo 6º da LCE 432/85) – inocorrência de conflito com o posicionamento firmado pelo C. STF no tema 163 (RE 593.068/SC), que somente excepciona o adicional da incidência da contribuição quando não incorporável aos proventos de aposentadoria – reforma da r. Sentença – provimento do recurso – improcedência da ação.”



    Sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, II, XXXVI e LV, 37, X, XV, e 93, IX.



    Alega inexistir lei que autorize a cobrança de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade.



    É o breve relato. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa aos artigos constitucionais ditos como violados, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA , Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ e ARE 1.297.394-AgR/SP,  ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 . A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin com meus grifos )”



    Para além disso, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o entendimento adotado pelo Colegiado de origem incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    Vale dizer, também, que o acórdão recorrido procedeu com a interpretação da legislação local de regência (Lei Complementar estadual nºs 432/1985) para concluir pela incidência da contribuição previdenciária sobre o referido adicional de insalubridade. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF . 



    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.247.375-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE 1.288.395-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator